Tribunal: TJMT
Processo: 1024178-42.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024178-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 945.440.341-91 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
SIMONE APARECIDA DOS SANTOS

AGRAVADO:
BRADESCO SAUDE S/A

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. CARÁTER REPARADOR OU ESTÉTICO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para compelir plano de saúde ao custeio integral de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, sob a alegação de ausência de urgência e natureza estética dos procedimentos indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se as cirurgias pleiteadas configuram continuação do tratamento de obesidade com finalidade reparadora ou se possuem caráter exclusivamente estético;

(
ii
) se há urgência apta a justificar a concessão da tutela provisória de urgência;

(
iii
) se a negativa de cobertura afronta o disposto na L. 9.656/1998 e a jurisprudência do STJ, em especial a Tese Repetitiva nº 1.069.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de prova inequívoca do caráter reparador das cirurgias pleiteadas e a inexistência de risco iminente à saúde da paciente afastam a configuração do periculum in mora.

4. A controvérsia sobre a natureza funcional ou estética dos procedimentos justifica a necessidade de instrução probatória, inclusive mediante perícia médica.

5. A jurisprudência do STJ (Tema 1069) admite a exigência de avaliação por junta médica quando houver dúvida razoável quanto ao caráter
reparador da cirurgia.

6. A recusa da cobertura, lastreada em cláusulas contratuais e no rol da ANS, não é abusiva quando há divergência técnica razoável e ausência de urgência.

7. A manutenção da decisão recorrida preserva o contraditório e o devido processo legal, permitindo que as provas sejam produzidas no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A cobertura obrigatória de cirurgias pós-bariátricas por plano de saúde exige demonstração de sua natureza reparadora ou funcional, não sendo presumida a partir de laudo unilateral.

2. Ausente urgência caracterizada por risco iminente à saúde ou à vida do paciente, e havendo dúvida razoável sobre a indicação médica, é legítima a negativa de cobertura até a produção de prova técnica adequada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, art. 300; L. 9.656/1998,
arts
. 35-C, 35-F.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 23.06.2021 (Tema 1069).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de
Agravo de Instrumento
, interposto por
Simone Aparecida dos Santos
, contra decisão interlocutória (ID. 200229424 – Autos de Origem nº 1061245-15.2025.8.11.0041), proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência para
compelir o plano de saúde a custear integralmente cirurgias reparadoras pós-bariátricas
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de Tutela de Urgência e Reparação por Danos Morais, sob os seguintes fundamentos:

“
[...]
em que pese as alegações contidas na inicial de que as cirurgias reparadoras foram indicadas como continuidade ao tratamento de obesidade pós cirurgia bariátrica realizada há dois anos, há dúvida razoável acerca da natureza eminentemente estética dos procedimentos, o que motivou a ré a autorizar apenas parte das cirurgias. Ademais, embora o Relatório médico anexado ao Id. 199362365 indique a necessidade de urgência na realização dos procedimentos, nesta análise em que a cognição é feita de modo limitado, inexistem elementos que evidenciem risco eminente à saúde da paciente, especialmente porque segundo consta no mesmo relatório, a autora está com peso estabilizado há dois anos, o que por si só afasta o requisito do perigo da demora
.”
[
grifo nosso]

Em razões recursais,
a
Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Sustenta
que perdeu 38 kg após cirurgia bariátrica e que sofre de sérias complicações físicas e emocionais decorrentes do excesso de pele, como infecções cutâneas, dores lombares e transtornos psicológicos, conforme laudo médico do Dr. Rodrigo Bernardino.

Aduz que tais cirurgias são parte integrante do tratamento da obesidade mórbida e não possuem caráter meramente estético.

Alega, ainda, que a negativa de cobertura, sob justificativa de ausência contratual ou falta de urgência, contraria a Lei nº 9.656/98, a jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o caráter reparador e funcional dessas cirurgias.

O recurso é tempestivo, e
isento do recolhimento de
preparo, conforme certificado no
ID.

301216861
.

Tutela recursal
indeferida
no
ID
301695876
.

A parte Agravada apresentou contrarrazões no
ID 307013873,
rebatendo, no mérito, os argumentos da parte agravante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Dispensado o parecer ministerial, diante da natureza da matéria e da inexistência de parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: SIMONE APARECIDA DOS SANTOS

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
, trata-se de
recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Simone Aparecida dos Santos, contra decisão interlocutória (ID. 200229424 – Autos de Origem nº 1061245-15.2025.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir o plano de saúde a custear integralmente cirurgias reparadoras pós-bariátricas, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de Tutela de Urgência e Reparação por Danos Morais.

A agravante sustenta que os procedimentos indicados pelo médico assistente configuram continuidade do tratamento da obesidade, sendo essencial sua realização para preservar sua saúde física e psíquica. Argumenta que o indeferimento da tutela de urgência afronta jurisprudência consolidada, notadamente o Tema 1069 do STJ, e que os laudos médicos juntados evidenciam a urgência e necessidade das cirurgias pleiteadas.

O recorrido, por sua vez, argumenta que a controvérsia reside justamente na natureza dos procedimentos indicados, pois há dúvida razoável quanto à sua finalidade reparadora ou meramente estética. Aponta a ausência de risco iminente à saúde da agravante, defende a necessidade de produção de prova pericial e reforça
que a decisão recorrida
se encontra
amparada nos parâmetros legais e na jurisprudência do TJMT. Ressalta ainda que o Tema 1069 do STJ não confere cobertura automática, sendo admissível a verificação técnica por junta médica, sobretudo em casos como o presente, em que há divergência sobre a necessidade funcional das cirurgias.

Pois bem.
Feito breve relato, passo ao exame da tese aventada no recurso.

No caso em apreço
,
verifica-se que os procedimentos cirúrgicos foram recomendados à autora/agravada pelo cirurgião plástico Dr. Rodrigo Bernardino (ID 199362365 do processo matriz), com a finalidade de corrigir deformidades decorrentes de significativa perda de peso (38 kg), após a realização de cirurgia bariátrica.

Entretanto, não restou demonstrada, nesta fase recursal, prova suficiente a autorizar a concessão da medida pleiteada.

Explico.

Inicialmente, n
ão se ignora a relevância das cirurgias reparadoras pleiteadas, tampouco seu potencial contribuição à melhora da qualidade de vida da agravante.

No entanto, tais alegações, por mais pertinentes que se mostrem sob o aspecto subjetivo, não constituem, por si sós, fundamento suficiente para o deferimento da tutela de urgência, sobretudo tratando-se de controvérsia que envolve cláusulas contratuais, limites de cobertura e classificação técnica dos procedimentos cirúrgicos, os quais demandam instrução probatória adequada, inclusive mediante eventual realização de perícia médica.

Aliás, c
umpre observar que a parte agravante se encontra em processo de emagrecimento há considerável
período de tempo
, não se tratando de situação súbita, emergencial ou recente. Conforme relatado, a paciente reduziu aproximadamente 38kg, estabilizando seu peso corporal, sem que nesse intervalo tenha se configurado risco iminente à vida ou condição clínica que justificasse medida de urgência nos
termos do art. 300 do CPC.

Trata-se, portanto, de processo gradual e planejado de readequação corporal, que naturalmente exige acompanhamento especializado e avaliações periódicas, inclusive quanto à oportunidade e à necessidade efetiva da realização de procedimentos complementares, como os ora requeridos.

Importa registrar que a recusa do plano de saúde à cobertura das cirurgias foi justificada com base na ausência de previsão no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, além da alegação de que possuem natureza estética, e não reparadora. A apreciação dessa controvérsia, por evidente, exige dilação probatória, a fim de se apurar se os procedimentos indicados efetivamente possuem finalidade funcional ou corretiva, o que poderá ser verificado com maior segurança mediante prova pericial.

Ainda que o relatório médico tenha indicado certo grau de urgência na realização dos procedimentos, observa-se que tal urgência foi associada à qualidade de vida da paciente, e não à existência de risco concreto, imediato e grave à sua integridade física. Nessas condições, o periculum in mora, na concepção estritamente jurídica, não se encontra caracterizado, sendo inviável, por ora, o acolhimento da pretensão recursal.

Registre-se, ademais, que a jurisprudência invocada pela parte agravante, embora respeitável, não possui caráter vinculativo nem automático, dada a natureza casuística da controvérsia, de modo que a análise do pedido de urgência deve considerar as circunstâncias específicas do caso concreto.

Dessa forma, diante da ausência de demonstração inequívoca de risco grave ou de difícil reparação e da necessidade de instrução probatória para esclarecimento técnico e contratual da matéria, impõe-se a manutenção da decisão agravada, permitindo o regular andamento do feito, com resguardo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/1998, os planos de
saúde estão obrigados a cobrir apenas os atendimentos classificados como de urgência ou emergência, isto é, aqueles relacionados a situações com risco imediato à vida ou possibilidade de lesões irreversíveis — circunstâncias que não se verificam, até o momento, na hipótese sob análise.

A matéria em debate foi recentemente enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, sob o rito dos recursos repetitivos (
REsp nº 1.870.834/SP e REsp nº 1.872.321/SP)
, fixou a Tese Repetitiva nº 1.069, reconhecendo a obrigatoriedade de cobertura das cirurgias plásticas de natureza reparadora ou funcional indicadas pelo médico assistente em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, por configurarem desdobramento do tratamento da obesidade mórbida.

O mesmo precedente, contudo, admite que, havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter essencialmente reparador da cirurgia, a operadora de plano de saúde pode requerer a constituição de junta médica para dirimir a controvérsia técnico-assistencial, arcando com os custos correspondentes, sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário.

A propósito, restou fixada a Tese Repetitiva nº 1.069, nos seguintes termos:

“(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida;

(
ii
) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”

No caso em exame, o descompasso entre o laudo médico apresentado pela paciente e a negativa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde revela dúvidas razoáveis quanto à natureza dos procedimentos pleiteados, o que reforça a necessidade de instrução probatória, inclusive mediante eventual perícia técnica, a
fim de verificar se as intervenções possuem caráter efetivamente reparador ou se são meramente estéticas, bem como delimitar a extensão da cobertura contratual.

Ademais, nos termos da regulamentação da ANS, apenas a abdominoplastia e a correção da diástase abdominal estão expressamente incluídas no rol de procedimentos de cobertura obrigatória no contexto pós-bariátrico. Os demais procedimentos dependem de justificativa clínica funcional, conforme o disposto no art. 35-F da referida norma, que garante a cobertura dos atendimentos essenciais ao tratamento da enfermidade, observados os limites do contrato.

Dessa forma, não se pode presumir a obrigatoriedade de cobertura de quaisquer cirurgias complementares à bariátrica, sob pena de se desvirtuar o arcabouço normativo vigente. Ademais, a ausência de urgência efetiva e a existência de controvérsia técnica sobre o direito invocado afastam a possibilidade de concessão da tutela antecipada, recomendando-se o regular prosseguimento da instrução processual.

Corrobora tal entendimento a jurisprudência hodierna desta Egrégia Corte de Justiça,
in
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA – PRESCRIÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS BARIÁTRICA – NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE –
NÃO APRESENTADA - PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE QUEM REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA
– NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É indevida a concessão da antecipação da tutela quando há dúvidas acerca do caráter funcional e reparador das cirurgias pleiteadas por paciente pós-bariátrica, pois a questão requer dilação probatória para melhor esclarecimento.

(N.U 1018858-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 11/09/2024)”

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PLANO DE SAÚDE
- PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICA - JULGAMENTO REPETITIVO - TEMA 1.069 DO STJ - DÚVIDAS
RAZOÁVEIS DA OPERADORA QUANTO AO CARÁTER REPARADOR DOS PROCEDIMENTOS -
AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, CAPUT, DO CPC/15 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não obstante tenha a colenda Corte do STJ editado o TEMA 1.069 em julgamento dos Recursos Especiais nº 1870834/SP e nº 1872321/SP, donde se conclui pela obrigatoriedade de custeio dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica, nos julgados ficou ainda consignado que “... havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”.
Assim, prudente o aguardo da instrução processual uma vez que não evidenciada a urgência para a realização do procedimento, no caso em que pleiteia o custeio da cirurgia reparadora pós-
bariátrica.-

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004032-14.2024.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024) – Grifo Nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
– PRETENDIDA COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso, embora o relatório médico sinalize a probabilidade de direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia plástica reparadora poderá causar dano irreversível à paciente. Assim, não demonstrado o perigo de dano, imperioso a revogação da decisão hostilizada que compeliu a Operadora do plano de saúde a custear o procedimento. (N.U1001884-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADASCÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO,CLARICE
CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022,
Publicado
no DJE 22/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA NÃO ESTÉTICA EM FUNÇÃO DE EMAGRECIMENTO DRÁSTICO PROVINDO DE CIRURGIA BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, QUAL SEJA, O PERIGO NA DEMORA –
DECISÃO REFORMADA – Agravo Conhecido e Provido. Nos termos do art.300,
doCPC
, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, embora haja probabilidade do direito da agravante, não se vislumbra,
nesse momento processual, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado, uma vez que, conforme documentos juntados, há tão somente proposta de honorários médicos para a realização da cirurgia reparatória e atestado de psicóloga que acompanha a autora.
Embora o relatório médico indique a necessidade da realização dos procedimentos, a especialista deixa de especificar o caráter de urgência e emergência destes. Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravante com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada. Assim, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave. (N.U1020590-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, SEBASTIAO
DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022,
Publicado
no DJE 09/03/2022)

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada
.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e estando ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025